Tribunal: TJSP
Processo: 2238559-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de locação cumulada com cobrança. Cumprimento de sentença. Pretensão de bloqueio total dos valores existentes nas contas bancárias dos executados, como também a penhora de 50% dos salários, pensões e/ou remunerações dos agravados. Impenhorabilidade reconhecida, na linha do entendimento que prevalece no STJ, apenas da quantia inferior a 40

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de locação cumulada com cobrança. Cumprimento de sentença. Pretensão de bloqueio total dos valores existentes nas contas bancárias dos executados, como também a penhora de 50% dos salários, pensões e/ou remunerações dos agravados. Impenhorabilidade reconhecida, na linha do entendimento que prevalece no STJ, apenas da quantia inferior a 40 salários mínimos. Embora o caso em julgamento trate de cobrança de honorários advocatícios, os mesmos não se equiparam à prestação alimentícia a que faz menção o §2o do art. 833 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.